Tribunal: STF
Processo: RHC 51508
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
Competência. Falsificação de carteiras de motorista. Embora válidas em todo o território nacional, as carteiras de habilitação de motorista são expedidas pelos órgãos estaduais do trânsito. À falsificação material ou ideológica das carteiras lesa a fé pública do Estado. Competência da Justiça estadual para julgar o delito. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.